Tribunal: TJSP
Processo: 1501396-36.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501396-36.2019.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
apelantes/apelados WILLIAM DO CARMO DE JESUS e TIAGO RIBEIRO DO
NASCIMENTO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo defensivo, e deram parcial provimento ao apelo
ministerial, para fixar a pena do réu William em sete anos, três meses e três dias
de reclusão e dezesseis dias-multa; no mais, mantiveram a r. sentença recorrida.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501396-36.2019.8.26.0530
2
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTES/APDOS: WILLIAM DO CARMO DE JESUS (ou) e TIAGO
RIBEIRO DO NASCIMENTO
APDO/APTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.422
A r. sentença de fls. 209 a 219, cujo relatório se
adota, condenou William do Carmo de Jesus (ou) e Tiago Ribeiro do
Nascimento, qualificados nos autos, às penas de seis anos, dois meses e vinte
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de quatorze dias-
multa, de piso mínimo, ambos por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, c. c. o
artigo 29, ambos do Código Penal.
Inconformados, apelam o Dr. Promotor de Justiça
e os réus.
O Dr. Promotor de Justiça postula a exasperação
da pena base do apelante William, bem como o afastamento, em relação ao
recorrente Tiago Ribeiro, da compensação da agravante reincidência com
atenuante da confissão espontânea (fls. 225 a 228).
William, por sua vez, busca a absolvição, por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o afastamento da
qualificadora do concurso de agentes. William e Tiago Ribeiro pleiteiam a
desclassificação do crime de roubo qualificado para o delito de furto simples
(fls. 285 a 288).
Os recursos foram regularmente processados,
tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do
apelo defensivo e pelo provimento do apelo ministerial (fls. 312 a 319).
É o relatório.
Do recurso dos réus.
Inatendível o intuito absolutório.
O apelante Tiago Ribeiro, interrogado na fase
indiciária, negou a autoria da prática delitiva (fl. 06).
Em Juízo, declarou que estava usando crack
juntamente com William e, quando acabou, resolveram dar uma volta, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501396-36.2019.8.26.0530
3
que, quando avistou a vítima, aproximou-se dela e pediu o aparelho celular,
tendo a mesma lhe entregado o objeto; negou ter ameaçado ou puxado o
celular da mão da ofendida, sendo que, durante toda a ação, o apelante
William estava ao seu lado (link de fl. 302).
Por sua vez, o recorrente William, na fase
administrativa, asseverou não ter tido qualquer participação no roubo;
sustentou que, no início da noite, pedalava uma bicicleta pela área central,
quando encontrou Tiago Ribeiro, também de bicicleta, que conhecia de vista,
tendo ambos pedalado em direção à pensão onde morava, sendo que, durante o
trajeto, foram abordados pela polícia, que localizou com Tiago Ribeiro um
aparelho celular, que ele havia acabado de roubar, fato que desconhecia (fl.
07).
Em Juízo, continuou a negar a prática do delito,
esclarecendo que estava pedalando sua bicicleta quando encontrou o apelante
Tiago Ribeiro e vinham conversando até o momento em que ele avistou a
vítima e lhe disse que iria conversar com ela, tendo acreditado que se tratava
de uma pessoa conhecida dele; relatou que Tiago Ribeiro se aproximou da
vítima e puxou o aparelho celular da mão dela, tendo, em seguida, corrido para
o seu lado; acrescentou que entrou em desespero quando viu que Tiago
Ribeiro havia subtraído o aparelho celular da vítima e se evadiu do local,
sendo que tentou desviar dele, contudo, ele continuou próximo de si, até serem
abordados pela polícia; negou que tivesse ajudado Tiago Ribeiro a intimidar a
vítima (link de fl. 302).
A prova coligida, porém, revela que, o apelante
Tiago se aproximou da vítima, que estava sentada na praça, aguardando o
coletivo, e arrancou de suas mãos o telefone celular, dizendo-lhe em tom
agressivo “entrega o telefone celular”; enquanto isso, o apelante William
permaneceu próximo, a cerca de dez metros, dando cobertura ao comparsa,
auxiliando na intimidação da ofendida, que se viu impedida de oferecer
qualquer tipo de resistência; efetivada a subtração, ambos saíram juntos do
local dos fatos, levando a “res furtiva”.
Confiram-se, nesse sentido, as declarações da
vítima Michele da Silva Cardoso que, ouvida na fase indiciária, confirmou a
ocorrência do roubo, tendo reconhecido os apelantes, com segurança, como
sendo os autores do delito (fl. 05 e auto de reconhecimento pessoal de fl. 16).
Ora, “Em sede de crimes patrimoniais, o
entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para
retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no
identificar o autor de assalto” (TACRIM-SP - AC - Rel. Canguçu de
Almeida - JUTACRIM 95/268).
Pesa, ainda, contra os recorrentes o relato do
policial militar Tiago Robson Rocha de Oliveira, segundo o qual estava em
patrulhamento pela área central, quando foi informado, via COPOM, sobre um
roubo de uma mulher em uma praça, quando, então, dois indivíduos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501396-36.2019.8.26.0530
4
bicicleta lhe roubaram o aparelho celular e saíram pelo calçadão sentido
baixada; contou que se deslocou até o local indicado e logrou avistar os
acusados, com as características que foram passadas, ocasião em que efetuou a
abordagem, sendo que com Tiago Ribeiro foi encontrado um aparelho celular,
tendo o mesmo negado a subtração e afirmado que o celular era emprestado;
esclareceu que outra viatura fez contato com a vítima, que, por meio de
fotografias enviadas, via WhatsApp, de pronto, reconheceu os dois apelantes
como sendo os autores do roubo (fls. 03 a 04 e link de fl. 302).
Ressalte-se que não há razão alguma para
desmerecer o depoimento do policial, pois, como agente estatal, goza da
presunção de legitimidade. Dessa forma, até prova cabal em contrário, no caso,
não produzida, deve-se ter por certo que falou a verdade, quando ouvido em
Juízo. Nesse sentido aponta a jurisprudência (RJDTACRIM 18/90; STF

RTJ 68/64, etc).
Ademais, nos termos do artigo 156 do Código de
Processo Penal, a apreensão do aparelho celular na posse do agente Tiago
Ribeiro enseja inversão do ônus da prova, cumprindo à defesa demonstrar
convincente versão escusatória de tal circunstância (RJDTACRIM 6/140).
No caso, a defesa não se desincumbiu do mister, de
sorte que a apreensão da “res furtiva” em poder de um dos recorrentes e a falta
de convincente explicação, representam idôneo liame entre a autoria e o
evento.
Logo, a condenação dos apelantes, frente à prova
coligida aos autos, era mesmo de rigor e foi bem decretada.
“Outrossim, não merece prosperar a tese de
desclassificação do crime em apreço para o de furto simples. A vítima narrou,
com riqueza de detalhes, que eles se aproximaram e em tom agressivo
exigiram-lhe que o aparelho celular fosse entregue. Não se tratou de mero
pedido, como afirmou Tiago, mas sim de ordem em tom agressivo e
intimidatório. Além disso vislumbra-se pelo relato da vítima que Tiago ainda
tentou tirar com força da mão dela o telefone celular, mas ela opôs resistência,
porém em vão, diante da maior força física do primeiro. Por fim a vítima
reconheceu Tiago como sendo aquele que disse “passa o celular” e puxou e
“tomou” o aparelho celular de suas mãos. Dessa forma, impossível pretender a
desclassificação para o delito de furto. Importante frisar a credibilidade da
palavra da vítima em delitos como o presente.
Ainda, muito embora a vítima tenha afirmado que
um dos apelantes permaneceu distante do outro, mais ou menos dez metros, tal
atitude não descaracteriza a prática do crime de roubo entre comparsas, como
pretende a defesa técnica. É comum que haja uma divisão de tarefas na
empreitada criminosa, justamente com o fim de que se obtenha êxito em seu
intento. Ora, não desfigura o roubo em concurso de agentes o simples fato de
um dos comparsas manter-se distante da vítima, enquanto o outro realiza o
verbo núcleo do tipo penal. Aliás foi exatamente isso que aconteceu no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501396-36.2019.8.26.0530
5
presente caso, já que enquanto um se aproximou da vítima e praticou a
subtração mediante grave ameaça, o outro permaneceu distante visualizando se
alguém estava vendo o cometimento da infração. Assim, ainda que tenha sido
William quem permaneceu distante da vítima, não se pode pretender a sua
exclusão do crime, eis que deu cobertura à ação criminosa, permitindo que seu
comparsa se aproximasse da vítima e praticasse a subtração com confiança e
segurança”, bem discorre a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, em
judicioso parecer (fls. 316 a 318).
Do recurso ministerial.
Procede, em parte, o inconformismo ministerial.
Com efeito. O apelante William possui várias
condenações criminais com trânsito em julgado, caracterizadoras de maus
antecedentes, cuja circunstância recomenda seja a pena básica fixada acima do
mínimo legal, ou seja, em quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias-
multa; essas reprimendas, na segunda fase do cálculo dosimétrico, são
acrescidas de 1/6 (percentual do decisum), em razão da reincidência
específica, bem positivada nos autos (fls. 62), e, ainda, de 1/3, ante a presença
da causa especial de aumento de pena do concurso de agentes, resultando nas
penas definitivas de sete anos, três meses e três dias de reclusão e dezesseis
dias-multa.
A propósito, o Colendo Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Recurso Extraordinário 593818, com repercussão geral
reconhecida (Tema 150), na Sessão Virtual encerrada em 17/8/2019, Relator
Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que "Não se aplica para o
reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de
prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".
No tocante ao apelante Tiago Ribeiro, as penas
foram criteriosamente dosadas, uma vez que foram justificadamente fixadas
acima do mínimo legal, tendo em vista os maus antecedentes do apelante (fls.
84 a 86), sendo correta, ainda, a compensação da agravante da reincidência
(fls. 84 a 86) com a atenuante da confissão espontânea, bem como o acréscimo
de 1/3, pela qualificadora do concurso de agentes, não comportando, pois,
reparos.
A respeito: “A confissão do réu pode ser tida
como verdadeiro serviço à Justiça, pois simplifica a instrução criminal e a
fundamentação da sentença. Evita revisões criminais e, principalmente,
confere ao julgador a certeza moral da decisão justa, prêmio de
inexcedível valor para quantos se dedicam ao espinhoso mister de julgar.
Assim, a confissão deve ser avaliada como atenuante máxima e, no
concurso com as agravantes, prevalecer sobre elas, a teor do art. 67 do
CP. em sua redação atual” (TACRIM SP AC Relator CARVALHO
NETO JUTACRIM 93/222).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501396-36.2019.8.26.0530
6
E no tocante ao regime prisional, ressalte-se que
era mesmo de rigor a imposição do inicial fechado para o cumprimento da
pena privativa de liberdade dos apelantes, uma vez que tal regime é o único
compatível com a gravidade do delito perpetrado e a periculosidade
demonstrada pelos recorrentes, que são reincidentes.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo defensivo,
e dá-se parcial provimento ao apelo ministerial, para fixar a pena do réu
William em sete anos, três meses e três dias de reclusão e dezesseis dias-
multa; no mais, mantém-se a r. sentença recorrida, considerando-se, desde
logo, prequestionada toda a matéria arguida, a fim de viabilizar a interposição
de recursos às Instâncias Superiores.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR